Tribunal: TJES
Processo: 5000892-93.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000892-93.2024.8.08.0061

APELANTE:
SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADO:
LAURO CESAR DE NADAI PEZZIN

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA - ES - DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Samuel Moreira de Aguiar contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face de Lauro Cesar de Nadai Pezzin, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, conforme arts. 290 e 485, IV, do CPC. O apelante sustenta nulidade por vício de intimação e requer o deferimento da gratuidade de justiça, com o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de intimação irregular do patrono do apelante; (ii) estabelecer se a sentença que cancelou a distribuição por ausência de recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.419/2006 disciplina as intimações eletrônicas, que são consideradas pessoais e atingem plenamente a finalidade legal, inexistindo nulidade quando a parte tem ciência inequívoca da decisão, ainda que não haja publicação em nome exclusivo do patrono.

O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando a declaração de hipossuficiência não se mostra suficiente e a parte deixa de comprovar a condição econômica quando instada, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Indeferida a gratuidade e não comprovado o pagamento das custas no prazo de 15 dias, aplica-se o art. 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.361.811/RS), admite a convalidação do recolhimento intempestivo das custas, desde que comprovado antes da sentença extintiva, o que não ocorreu no caso.

A extinção do feito decorreu da inércia do apelante em cumprir requisito processual, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada pelo sistema eletrônico (PJe) é válida e considerada pessoal, não configurando nulidade processual a ausência de publicação em nome exclusivo do patrono.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada mediante dúvida razoável, cabendo ao requerente comprovar sua situação econômica quando determinado pelo juízo.

Indeferida a gratuidade e não recolhidas as custas iniciais no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 290; 485, IV. Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015, DJe 06.05.2015; TJES, Ap. Cív. n. 5001611-22.2022.8.08.0069, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-93.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADO: LAURO CESAR DE NADAI PEZZIN

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000892-93.2024.8.08.0061

APELANTE:
SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADO:
LAURO CESAR DE NADAI PEZZIN

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA - ES - DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Samuel Moreira de Aguiar contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em face de Lauro Cesar de Nadai Pezzin, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, conforme arts. 290 e 485, IV, do CPC. O apelante sustenta nulidade por vício de intimação e requer o deferimento da gratuidade de justiça, com o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de intimação irregular do patrono do apelante; (ii) estabelecer se a sentença que cancelou a distribuição por ausência de recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.419/2006 disciplina as intimações eletrônicas, que são consideradas pessoais e atingem plenamente a finalidade legal, inexistindo nulidade quando a parte tem ciência inequívoca da decisão, ainda que não haja publicação em nome exclusivo do patrono.

O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando a declaração de hipossuficiência não se mostra suficiente e a parte deixa de comprovar a condição econômica quando instada, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Indeferida a gratuidade e não comprovado o pagamento das custas no prazo de 15 dias, aplica-se o art. 290 do CPC, que autoriza o cancelamento da distribuição.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.361.811/RS), admite a convalidação do recolhimento intempestivo das custas, desde que comprovado antes da sentença extintiva, o que não ocorreu no caso.

A extinção do feito decorreu da inércia do apelante em cumprir requisito processual, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada pelo sistema eletrônico (PJe) é válida e considerada pessoal, não configurando nulidade processual a ausência de publicação em nome exclusivo do patrono.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada mediante dúvida razoável, cabendo ao requerente comprovar sua situação econômica quando determinado pelo juízo.

Indeferida a gratuidade e não recolhidas as custas iniciais no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 290; 485, IV. Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015, DJe 06.05.2015; TJES, Ap. Cív. n. 5001611-22.2022.8.08.0069, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000892-93.2024.8.08.0061

APELANTE:
SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR

APELADO:
LAURO CESAR DE NADAI PEZZIN

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA - ES - DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Deixo de exigir o preparo recursal, porquanto o mérito da apelação versa sobre o próprio direito à gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SAMUEL MOREIRA DE AGUIAR
contra a sentença (ID 15633955) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta - ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
LAURO CESAR DE NADAI PEZZIN
, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas prévias, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15633956), que:
(i)
preliminarmente, a nulidade dos atos processuais por vício na intimação de seu patrono; e que
(ii)
no mérito, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, devendo a sentença ser reformada para deferir o pleito e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tendo isso em vista, passo à análise das preliminares antes de adentrar ao mérito.

1. Da Preliminar de Nulidade por Vício de Intimação

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, ao argumento de que as intimações não teriam observado o requerimento de publicação exclusiva em nome de seu patrono. Contudo, a tese não prospera.

Quanto a isso, importa destacar que a Lei Federal n.º 11.419/2006 rege as intimações realizadas no âmbito de processos eletrônicos, a qual dispõe o seguinte em seu artigo 5º:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação,
sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

§ 4º Em
caráter informativo
, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

No caso em apreço, a finalidade essencial do ato de comunicação foi plenamente atingida. Prova disso é que o apelante, por meio da petição de ID 15633954, insurgiu-se contra a decisão de ID 15633953, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Tal manifestação demonstra sua ciência inequívoca sobre o teor do ato decisório, afastando qualquer alegação de nulidade ou de "decisão-surpresa".

Nesse contexto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

2. Do Mérito Recursal: Cancelamento da Distribuição

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a correção da sentença que, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça, extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais.

De início, observo que a questão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça encontra-se acobertada pelo manto da
preclusão
.

O Juízo de origem, em decisão interlocutória (ID 15633953), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, no mesmo ato, determinou a intimação do autor para que efetuasse o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Contra essa decisão, que versa sobre o mérito de um pedido incidental, o recurso cabível era o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

O apelante, todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para a interposição do recurso cabível. Ao não se insurgir no momento oportuno e pela via adequada, permitiu que a matéria se tornasse preclusa, perdendo o direito de rediscuti-la nesta sede de apelação. A apelação visa atacar a sentença, e a sentença proferida não julgou o mérito da gratuidade, mas sim aplicou a consequência legal prevista para a inércia da parte em recolher as custas após o indeferimento do benefício.

Portanto, a análise sobre o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da justiça gratuita não pode mais ser reaberta.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo (
ad argumentandum tantum
), a decisão de primeira instância mostrou-se correta. O magistrado, diante de dúvida razoável sobre a hipossuficiência declarada, agiu em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC, ao oportunizar à parte a comprovação de sua condição financeira (despacho ID 15633949). O apelante, contudo, limitou-se a informar a dificuldade de contato com seu constituinte, não apresentando qualquer documento que corroborasse sua alegação de insuficiência de recursos.

Uma vez indeferido o benefício e não tendo sido interposto o recurso cabível, a consequência para o não recolhimento das custas no prazo legal de 15 (quinze) dias é, de fato, o cancelamento da distribuição, conforme dispõe expressamente o art. 290 do Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal da parte para a providência, bastando a comunicação dirigida ao seu advogado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, deve ser comprovado antes da prolação da sentença extintiva para obstar o cancelamento da distribuição.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias.2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu.3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida.4. Recurso conhecido e desprovido. (AP N. 5001611-22.2022.8.08.0069. Relator Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. data: 26/07/2023)

Desse modo, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito não representa cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, mas sim a correta aplicação da norma processual diante da inércia e desídia da parte em cumprir com um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista a ausência de arbitramento de verba sucumbencial na origem, em razão da não angularização da relação processual.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.